Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL INDEVIDO. COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE CUIDADO. SOPESAMENTO DAS CONDUTAS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da autora visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Na forma do art. 27 do Código de Trânsito, é dever de todo condutor, quando proibido o estacionamento na via, restringir a parada, se necessária, ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Por outro lado, o art. 28 do Código de Trânsito presume a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A colisão traseira em veículo estacionado deve ser sopesada a fim de equalizar a culpa dos envolvidos no acidente. A autora estacionou seu veículo (GM/Corsa, placa DEB 9765) no acostamento da Avenida Perimetral, em Novo Gama/GO, em frente à Drogaria Oliveira. A análise da dinâmica do acidente pode ser obtida da narrativa das partes, bem como pelas imagens colacionadas (id 28121946, 28123194, 28123198). Em análise das imagens apresentadas por meio do id 28121946, é evidente que ocorreram danos na traseira do veículo da autora, bem como na parte frontal do veículo da ré, o que corrobora a narrativa das partes. Também restou demonstrado pelas imagens de id 28123194 e pelo croqui de id 28123198 que o acesso ao local dispunha de estacionamento, bem como que o veículo da autora, ao que tudo indica, estaria estacionado no decorrer da pista, de forma a atrapalhar o fluxo de veículos no local. Não restou configurada situação de urgência que justificasse o estacionamento em local indevido. A conduta da autora, em estacionar o veículo no acostamento da pista, de forma a atrapalhar o trânsito, influiu diretamente para a ocorrência do dano. Contudo, também caberia à ré proceder na condução de seu veículo com a observância do dever de cuidado, que lhe é imposto pelo art. 28 do CTB. Assim sendo, conclui-se pela culpa concorrente das partes, tendo em vista que as condutas imprudentes de ambas foram fundamentais para a ocorrência dos danos experimentados.
4 – Responsabilidade civil. Culpa concorrente. Na forma do art. 945 do Código Civil, a culpa concorrente é fator determinante para a redução do valor da indenização, mediante a análise do grau de culpa de cada um dos litigantes no resultado danoso. Este resulta da conduta culposa das partes nele envolvidas, devendo a indenização medir-se conforme a extensão do dano e o grau de cooperação de cada uma das partes à sua eclosão (Acórdão n. 1050957, 0738902-05.2016.8.07.0016, Relator: FABRICIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma). Assim, demonstrada a conduta culposa de ambos os condutores e diante da extensão dos danos apresentados em ambos os veículos (conforme as imagens de id 28121946), encontra-se razoável e proporcional que as partes assumam os seus respectivos prejuízos.
5 – Dano Moral. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A simples ocorrência de acidente de trânsito não é capaz de configurar a ocorrência de danos morais, sem a presença de outros fatos que inflijam o seu direito de personalidade. Sentença que se mantém, embora por fundamentação distinta.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 700,00, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça

F